Tribunal: TJSP
Processo: 2007244-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão guerreada que deferiu a tutela de urgência para afastar o percentual de reajuste. Decisão que deve ser mantida. Presença dos pressupostos para a concessão e manutenção da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso improvido.